Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO. VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas pelo apelado. A despeito da identificação das partes e do processo, a peça processual objetiva questionar um suposto recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado especial e cujo teor não corresponde àquela proferida nestes autos;

2. Cuida-se de recurso de apelação que objetiva afastar, ou eventualmente reduzir, a indenização a título de danos morais fundada em atraso de cerca de 11 (onze) horas em voo realizado pela companhia aérea ora apelante;

3. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2° e 3° do CDC, sendo a responsabilidade da ré de natureza objetiva;

4. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao próprio transporte aéreo, não constituindo, por isso mesmo, escusa idônea a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso ou cancelamento injustificado de voo;

5. A fixação dos danos morais tem por finalidade permitir uma indenização pelos danos causados à parte inocente, fornecendo um mínimo de compensação pela violação de seus direitos, mas também tem, em si, uma finalidade pedagógica e sancionatória, transmitindo ao culpado a responsabilidade por seus atos, impondo-lhe o dever de corrigi-los;

6. O valor do dano moral arbitrado na origem não se mostra desproporcional, quiçá abusivo, figurando, na verdade, dentro dos patamares fixados por esta Corte em caso análogos;

7. Recurso conhecido e não provido.